Tribunal: TJSP
Processo: 1003192-26.2018.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*Ação de cobrança fundada em contrato de crédito direto ao consumidor na modalidade BB Renovação de Consignação no 819813062 – Deserto o recurso dos apelantes Rayld Penha Mansani, Márcia Cristina Mansani Machado, Márcio José Mansani e Mara Elisabeth Mansani - Embora regularmente intimados da decisão que indeferiu a justiça gratuita por eles pleiteada, deixaram de recolher o preparo recursal no

Ementa:
*Ação de cobrança fundada em contrato de crédito direto ao consumidor na modalidade BB Renovação de Consignação no 819813062 – Deserto o recurso dos apelantes Rayld Penha Mansani, Márcia Cristina Mansani Machado, Márcio José Mansani e Mara Elisabeth Mansani - Embora regularmente intimados da decisão que indeferiu a justiça gratuita por eles pleiteada, deixaram de recolher o preparo recursal no prazo assinalado – Interposição do recurso também por Manoel Mansani e Maria Alexandrina Mansani, beneficiários da justiça gratuita – O recurso interposto pelos litisconsortes devedores solidários a todos aproveita – Inteligência do art. 1.005, par. Único, do CPC.

Ação de cobrança – Contrato de crédito direto ao consumidor na modalidade BB Renovação de Consignação no 819813062 – Mutuário falecido – Ação proposta em face dos herdeiros e da cônjuge-meeira – Descabimento – Inexistência de notícia de abertura de inventário ou partilha de bens do de cujus – Herança que permanece como um todo indiviso sendo representada processualmente pelo espólio com exclusividade – Inteligência dos arts. 796 do CPC c.c. art. 1.997 do CC – Impossibilidade de demandar diretamente os herdeiros – Pertinência subjetiva passiva não evidenciada – Extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC – Sentença reformada – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003192-26.2018.8.26.0443, da Comarca de Piedade, em que são apelantes RAYLD
PENHA MANSANI, MARCIA CRISTINA MANSANI MACHADO, MARCIO
JOSE MANSANI, MARA ELIZABETH MANSANI, MARIA ALEXANDRINA
MANSANI (JUSTIÇA GRATUITA) e MANOEL MANSANI NETO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-26.2018.8.26.0443 - Voto 31587
2
VOTO No : 31587
APEL.No : 1003192-26.2018.8.26.0443
COMARCA: PIEDADE
APTE. : MANOEL MANSANI E MARIA ALEXANDRINA MANSANI
APDO. : BANCO DO BRASIL S/A
ITDO. : RAYLD PENHA MANSANI, MÁRCIA CRISTINA MANSANI
MACHADO, MÁRCIO JOSÉ MANSANI E MARA ELISABETH
MANSANI
*Ação de cobrança fundada em contrato de crédito direto ao
consumidor na modalidade BB Renovação de Consignação
no 819813062 Deserto o recurso dos apelantes Rayld
Penha Mansani, Márcia Cristina Mansani Machado, Márcio
José Mansani e Mara Elisabeth Mansani - Embora
regularmente intimados da decisão que indeferiu a justiça
gratuita por eles pleiteada, deixaram de recolher o preparo
recursal no prazo assinalado
Interposição do recurso
também por Manoel Mansani e Maria Alexandrina Mansani,
beneficiários da justiça gratuita O recurso interposto pelos
litisconsortes devedores solidários a todos aproveita

Inteligência do art. 1.005, par. Único, do CPC.
Ação de cobrança
Contrato de crédito direto ao
consumidor na modalidade BB Renovação de Consignação
no 819813062 Mutuário falecido Ação proposta em face
dos herdeiros e da cônjuge-meeira
Descabimento

Inexistência de notícia de abertura de inventário ou partilha
de bens do de cujus Herança que permanece como um
todo indiviso sendo representada processualmente pelo
espólio com exclusividade Inteligência dos arts. 796 do
CPC c.c. art. 1.997 do CC Impossibilidade de demandar
diretamente os herdeiros Pertinência subjetiva passiva não
evidenciada
Extinção do processo, sem resolução de
mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC Sentença
reformada Recurso provido.*
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por BANCO DO BRASIL
S/A em face de RAYLD PENHA MANSANI, MÁRCIA CRISTINA MANSANI
MACHADO, MÁRCIO JOSÉ MANSANI, MARA ELISABETH MANSANI, MARIA
ALEXANDRINA MANSANI e MANOEL MANSANI, julgada procedente pela r.
sentença de fls. 99/102, condenando os réus ao pagamento do valor de R$196.230,62 (cento
e noventa e seis mil, duzentos e trinta reais e sessenta e dois centavos), até os limites das
forças da herança, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, da citação,
arcando os requeridos também com o pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-26.2018.8.26.0443 - Voto 31587
3
Apelam os requeridos, procurando reverter a r. sentença, alegando,
em preliminar, ilegitimidade passiva ad causam da viúva meeira Rayld Penha Mansani, por
não ser herdeira do de cujus, mas cônjuge meeira, bem como dos demais herdeiros Márcia
Cristina Mansani Machado, Márcio José Mansani, Mara Elisabeth Mansani, Maria
Alexandrina Mansani e Manoel Mansani, que não podem ser responsabilizados
pessoalmente pela dívida do de cujus, cuja responsabilidade pelo pagamento deve ser
imputada ao espólio. No mérito, alegam falta de documento essencial à comprovação dos
fatos constitutivos do direito do Banco autor, por não apresentado documento que deu
origem ao débito impugnado, mas tão somente a renovação de crédito consignado, de forma
que não foi possível apurar eventuais ilegalidades no contrato originário, nos termos da
Súmula 286 do STJ. Ressaltam não foram parte da relação jurídica firmada entre as partes,
desconhecendo destinação dada ao capital mutuado, motivo pelo qual não devem responder
por seu adimplemento. Insurgem-se contra a cobrança de juros abusivos, indevidamente
capitalizados. Pugnam pela reforma da r. sentença, com o provimento do recurso (fls.
116/128).
Por decisão monocrática da relatoria (fls. 200/201), foi deferida a
justiça gratuita aos apelantes Manoel e Maria Alexandrina, indeferindo-se o benefício para
Rayld, Márcia Cristina, Márcio José e Mara Elisabeth, determinando-se, com relação a
estes, o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Certificou-se o decurso do prazo sem o recolhimento do preparo
recursal (fl.203).
É o relatório.
VOTO.
De início, julga-se deserto o recurso com relação aos corréus Rayld
Penha Mansani, Márcia Cristina Mansani Machado, Márcio José Mansani e Mara Elisabeth
Mansani.
No caso, deferiu-se em grau de apelação a justiça gratuita para
Manoel Mansani e Maria Alexandrina Mansani, sendo indeferida para os demais, com
determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, pena de
deserção (fls. 200/201).
Certificou-se o decurso do prazo sem o recolhimento do preparo
recursal, embora apelantes regularmente intimados para tanto (fls. 202/203).
Todavia, em que pese o reconhecimento da deserção para os corréus
Rayld Penha Mansani, Márcia Cristina Mansani Machado, Márcio José Mansani e Mara
Elisabeth Mansani, não haverá qualquer resultado prático na espécie, tendo em vista que os
corréus são devedores solidários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-26.2018.8.26.0443 - Voto 31587
4
O litisconsórcio em caso de solidariedade passiva enseja o efeito
expansivo subjetivo do recurso, de modo que a apelação interposta por um dos litisconsortes
a todos aproveita (art. 1.005, § único, do CPC).
“Art. 1.005. O recurso interposto por um dos litisconsortes a todos
aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses.
Parágrafo único. Havendo solidariedade passiva, o recurso
interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor
lhes forem comuns”.
Sobre o tema, jurisprudência deste Tribunal:
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - BB GIRO
EMPRESA FLEX. Ação de cobrança. Sentença de procedência.
Apelo dos réus. Aplicação da pena de deserção aos coapelantes
não beneficiários da assistência judiciária gratuita, diante da
ausência de recolhimento de preparo e de porte de remessa e de
retorno. Interposição de recurso pelos demais litisconsortes,
beneficiários da assistência judiciária gratuita, que aproveita ao
demais, contudo. Inteligência do artigo 509, 'caput', do Código de
Processo Civil de 1973, atual artigo 1.005, 'caput', do novo Código
de Processo Civil. Alegação de cobrança cumulada de comissão de
permanência com demais encargos moratórios. Inovação recursal.
Não conhecimento do recurso nesse aspecto. Cerceamento de
defesa. Inocorrência. Inaplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso. Não demonstração de cobrança de juros
abusivos. Limitação de juros a 20% da taxa de captação via CDB.
Inviabilidade. A captação de recurso do banco em nada influencia
a relação contratual existente entre as partes. Capitalização de
juros admitida, ante expressa previsão contratual. Sentença
mantida. Não conhecimento em parte do apelo, negado
provimento ao recurso na parte conhecida. (TJSP; Apelação
0009220-14.2014.8.26.0428; Relator (a): Jairo Oliveira Júnior;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia -
1a Vara; Data do Julgamento: 05/06/2017; Data de Registro:
05/06/2017) grifos nossos.
Apelação Ação de cobrança Contrato de desconto de cheque
Deserção Coapelante pessoa jurídica que não ofertou documento
hábil a atestar hipossuficiência econômica e justificar o
deferimento da assistência judiciária, conforme decidido pelo
Juízo a quo Prazo adicional conferido para apresentação da
declaração de imposto de renda (DIRPJ), que foi ignorado Apelo
interposto ainda sob a égide do CPC/1973 Deserção configurada
Conhecimento apenas do apelo interposto pelos demais corréus
Inépcia da petição inicial Pretensão bem documentada nos
instrumentos contratuais, cópia dos títulos e planilha de cálculo
Ilegitimidade passiva Corré pessoa física que celebrou a avença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-26.2018.8.26.0443 - Voto 31587
5
na qualidade de fiadora, e não como o fim de outorgar vênia
conjugal Código de Defesa do Consumidor Inaplicabilidade da
disciplina especial tendo em vista a adquirente do crédito figurar
como sociedade empresária, presumindo-se a utilização dos
recursos para viabilização de sua atividade econômica Prova do
débito Apelantes que não negam a obtenção do crédito relativo
aos descontos dos cheques, tampouco comprovam a realização do
pagamento
Dívida que decorre dos sucessivos aditamentos
contratuais para expansão do limite de crédito, bem como da posse
dos cheques custodiados com a instituição financeira, que não
logrou sucesso na apresentação para compensação Sentença
mantida Recurso de Boats Nautic não conhecido Recurso dos
demais
corréus
desprovido. (TJSP;
Apelação
1067040-51.2015.8.26.0100; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2017; Data de Registro:
23/05/2017) grifos nossos.
Assim, passa-se à análise do recurso de apelação com relação aos
corréus Manoel Mansani e Maria Alexandrina Mansani.
Trata-se de ação de cobrança de R$196.230,62, fundada em
contrato de crédito direto ao consumidor na modalidade BB Renovação Consignação no
819813062, celebrado em 09/09/2013 pelo Banco autor com José Mansani Neto, falecido
em 22/09/2014, no valor de R$99.234,80, para pagamento em 96 parcelas mensais fixas no
valor de R$2.132,21, com juros pré-fixados de 1.65% ao mês e 21,69% ao ano, com início
em 05/12/2013 e término previsto para 05/11/2021.
Regularmente citados, os requeridos apresentaram contestação (fls.
63/72) alegando, em preliminar, ilegitimidade ad causam, tanto da viúva meeira quanto dos
herdeiros para figurarem no polo passivo da demanda, cabendo ao espólio responder pelas
dívidas do de cujus, nos termos do art. 110 do CPC.
A r. sentença apelada afastou a preliminar de ilegitimidade passiva,
assim fundamentada: “Uma vez incontroversa a ausência de abertura de inventário dos
bens deixados pelo de cujus, José Mansani Neto (fls. 39), respondem os herdeiros,
pessoalmente, pelos débitos, até o limite da herança transferida, mas não com seu
patrimônio próprio (...). Portanto, todos os requeridos são parte legítima para ocupar o
polo passivo da presente demanda, posto que, na ausência de inventário aberto, a herança
é um todo indivisível e responde pelo pagamento das dívidas do falecido”. No mérito, a
ação foi julgada procedente, condenando os réus ao pagamento do valor do débito objeto da
inicial, até os limites das forças da herança.
Preservado o convencimento do Juiz a quo, dá-se provimento ao
recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam dos requeridos, extinguindo-se a
ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-26.2018.8.26.0443 - Voto 31587
6
Conforme se observa da certidão de óbito de fls. 19, José Mansani
Neto era casado com Rayld Penha Mansani, deixando herdeiros: Márcia Cristina Mansani
Machado, Márcio José Mansani, Mara Elisabeth Mansani, Maria Alexandrina Mansani e
Manoel Mansani, com notícia da existência de bens a inventariar.
Todavia, de acordo com o documento de fl. 39, não há notícia de
inventário aberto em nome do de cujus tampouco arrolamento dos bens na forma do art. 659
e seguintes do CPC, não havendo qualquer informação em sentido contrário pelos
requeridos.
Nesse contexto, aplica-se a regra do art. 796 do Código de Processo
Civil, no sentido de que o espólio responde pelas dívidas do falecido.
“Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita
partilha, cada herdeiro responderá na proporção da parte que lhe coube”.
No mesmo sentido dispõe o art. 1.997 do Código Civil:
“Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do
falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da
parte que na herança lhe coube”.
Tal entendimento decorre do fato de que, enquanto não há
individualização da quota pertencente a cada herdeiro, o que se dará somente por ocasião da
partilha de bens, é a herança, como um todo indiviso, que responde por eventual obrigação
deixada pelo de cujus, cabendo ao espólio sua representação processual, por expressa
determinação legal nesse sentido.
Somente após a partilha dos bens é que poderão os herdeiros ser
pessoalmente demandados pelos débitos do de cujus, de acordo com a quota-parte que
couber a cada um.
Sobre o tema, pacífica a jurisprudência do STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
COTAS
CONDOMINIAIS.
AUSÊNCIA
DE
PARTILHA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. SÚMULA
83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Enquanto não aberto o inventário e realizada a partilha de
bens, o espólio responde pelas dívidas do falecido, nos termos dos
arts. 1.997, caput, do CC/2002 e 597 do CPC/1973 (art. 796 do
CPC/2015). Nesse contexto, os herdeiros não têm legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-26.2018.8.26.0443 - Voto 31587
7
para figurar no polo passivo da ação de cobrança de cotas
condominiais relativas a imóvel pertencente aos falecidos.
Precedentes. 2. A fixação dos honorários advocatícios com base no
art. 338, parágrafo único, do CPC/2015 somente se justifica
quando, alegada a ilegitimidade passiva, o autor promove a
substituição da parte, o que não ocorreu no caso.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp
698.185/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
COTAS
CONDOMINIAIS.
NULIDADE. CITAÇÃO DOS HERDEIROS. SÚMULAS 7 E 83
DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento da Corte estadual encontra-se em harmonia
com a jurisprudência consolidada neste Sodalício, no sentido de
que enquanto não aberto o inventário com a partilha de bens,
apenas o espólio pode suceder o falecido. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 949.952/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 06/10/2016, DJe 18/10/2016)
RECURSO ESPECIAL. ARTS. 165, 458, 463, 515 E 535 DO CPC.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPÓLIO.
1. O espólio - universalidade de bens deixada pelo de cujus -
assume, por expressa determinação legal, a legitimidade ad
causam para demandar e ser demandado em todas as ações em
que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo se vivo fosse.
2. Assim, enquanto não há partilha, é a herança que responde por
eventual obrigação deixada pelo de cujus e é do espólio a
legitimidade passiva ad causam para integrar a lide.
3. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1424475/MT,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 11/03/2015)
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA PROMOVIDA
EM FACE DO ESPÓLIO DO DE CUJUS - EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM FACE DA ILEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM - REFORMA - NECESSIDADE -
ESPÓLIO - LEGITIMIDADE AD CAUSAM PARA DEMANDAR
E SER DEMANDADO EM TODAS AQUELAS AÇÕES EM QUE
O DE CUJUS INTEGRARIA O PÓLO ATIVO OU PASSIVO DA
DEMANDA,
SE
VIVO
FOSSE
(SALVO,
EXPRESSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-26.2018.8.26.0443 - Voto 31587
8
DISPOSIÇÃO LEGAL EM CONTRÁRIO - PRECEDENTE) -
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I - Em observância ao Princípio da Saisine, corolário da premissa
de que inexiste direito sem o respectivo titular, a herança,
compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos,
transmite-se, como um todo, imediata e indistintamente aos
herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste primeiro
momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens
transmitidos. A posse direta, conforme se demonstrará, ficará a
cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de
cujus ou do inventariante, a depender da existência ou não de
inventário aberto;
II - De todo modo, enquanto não há individualização da quota
pertencente a cada herdeiro, o que se efetivará somente com a
consecução da partilha, é a herança, nos termos do artigo
supracitado, que responde por eventual obrigação deixada pelo de
cujus. Nessa perspectiva, o espólio, que também pode ser
conceituado como a universalidade de bens deixada pelo de cujus,
assume, por expressa determinação legal, o viés jurídico-formal,
que lhe confere legitimidade ad causam para demandar e ser
demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o
pólo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse;
III - Pode-se concluir que o fato de inexistir, até o momento da
prolação do acórdão recorrido, inventário aberto (e, portanto,
inventariante nomeado), não faz dos herdeiros, individualmente
considerados, partes legítimas para responder pela obrigação,
objeto da ação de cobrança, pois, como assinalado, enquanto não
há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação
deixada pelo de cujus e é o espólio, como parte formal, que detém
legitimidade passiva ad causam para integrar a lide;
IV -Na espécie, por tudo o que se expôs, revela-se absolutamente
correta a promoção da ação de cobrança em face do espólio,
representado pela cônjuge supérstite, que, nessa qualidade, detém,
preferencialmente, a administração, de fato, dos bens do de cujus,
conforme dispõe o artigo 1797 do Código Civil;
V - Recurso Especial provido. (REsp 1125510/RS, Rel. Ministro
MASSAMI
UYEDA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
06/10/2011, DJe 19/10/2011)
Assim, inexistindo nos autos notícia de inventário aberto com
partilha de bens, não há que se falar em responsabilidade pessoal dos herdeiros, cabendo
exclusivamente ao espólio a legitimidade para demandar e ser demandado em todas as ações
em que o de cujus for parte.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, extinguindo-se o
processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão do
reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam dos requeridos, condenando o Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003192-26.2018.8.26.0443 - Voto 31587
9
autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência, arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR